Tribunal: TJDFT
Processo: 0721472-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. cumprimento de sentença. MANDADO DE CITAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ASSINATURA DE FUNCIONÁRIO. MODIFICAÇÃO POSTERIOR DE ENDEREÇO. DOCUMENTOS NOVOS.
I – É válida a citação do executado por via postal, com aviso de recebimento, mediante a assinatura de funcionário do condomínio edilício, art. 248, § 4o, do CPC.
II – Sendo inegável que o agravante-executado, já plenamente citado, deixou de informar a alteração de seu endereço residencial, em cumprimento ao disposto no art. 77, inc. V, do CPC, aplica-se o art. 274, parágrafo único, do CPC, para presumir válida a intimação do bloqueio judicial ao devedor.
III – O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, restringindo-se ao que foi objeto de exame no pronunciamento judicial impugnado, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Ao Tribunal não é admitido examinar documentos novos, visto que não foram submetidos, primeiramente, ao Juízo de Primeiro Grau.
IV – Agravo de instrumento desprovido.